Tribunal: TJDFT
Processo: 0709697-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE DE SENTENÇA. CONEXÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. FACULDADE. AUSÊNCIA. PREJUÍZO. NULIDADE DE CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. REJEIÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. EFEITOS DA REVELIA. APLICAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciada a necessidade e a utilidade da presente demanda, repele-se a assertiva de ausência de condição da ação, sob o argumento de perda do interesse processual (de agir).
2. De acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, o julgamento simultâneo de processos conexos constitui faculdade do juiz. Além desse aspecto, suposta nulidade da r. sentença pela adoção de tal faculdade só poderia ser decretada se evidenciado o prejuízo para a parte, nos termos do artigo 282, § 1o, do CPC/15, o que não ocorre diante da inexistência de decisões conflitantes.
3. Segundo a consolidada jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, é válida a citação da pessoa jurídica quando recebida no endereço da empresa, sem qualquer ressalva daquele que a recebe no sentido de não possuir poderes para o ato.
4. A prova dos autos revela que a empresa funciona no endereço em que foi enviada a citação e recebida, sem ressalva, por pessoa que ali se encontrava, com a assinatura do aviso de recebimento, a demonstrar a regularidade do ato citatório, com base na Teoria da Aparência.
5. A revelia induz presunção relativa de veracidade dos fatos declinados na petição inicial, mas não importa julgamento automático pela procedência dos pedidos, devendo o magistrado analisar as provas coligidas aos autos e a legislação pertinente para apreciar o pleito autoral.
6. No caso concreto, inexistem provas hábeis a afastar a confissão tácita da inadimplência que advém da revelia, motivo pelo qual se mostra correta a decretação da rescisão do contrato de locação e a consequente determinação de despejo do imóvel.
7. Recurso conhecido e não provido. Preliminares afastadas.